Tribunal: TJPA
Processo: 0802639-05.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802639-05.2023.8.14.0060

APELANTE: ANDERSON CARLOS TAVARES REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, além de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, c/c art. 71 do CP

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base se deu mediante fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) aferir se no reconhecimento da continuidade delitiva por duas infrações, deve ser aplicada a fração de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com fundamento em inquéritos ou ações penais em andamento, conforme a Súmula 444 do STJ, enquanto a não recuperação dos bens subtraídos constitui consequência inerente ao delito de furto e não autoriza o aumento da pena-base pela negativação das consequências do crime.

4. A prática do delito no repouso noturno pode ser considerada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, por ensejar maior reprovabilidade da conduta.

5. Reconhecida a prática de duas infrações em continuidade delitiva, a fração de aumento deve ser fixada em 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. A manutenção do regime fechado justifica-se pela reincidência e pela circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a reprimenda definitiva aplicada ao recorrente para 2 anos e 4 meses e 5 dias de reclusão (com detração), em regime fechado, e pagamento de 14 dias-multa.

Teses de julgamento:
“1. Ações penais em andamento e a não recuperação dos bens não servem para agravar a pena-base no crime de furto. 2. A prática do delito no repouso noturno pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 3. Na continuidade delitiva com duas infrações o aumento deve ser de 1/6”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §4º, IV, 71 e 33, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 989.487/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.05.2025; HC n. 765.956/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 892.118/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 16.08.2022; AgRg no AREsp n. 1.141.835/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018; TJPR, ApCrim n. 0002094-30.2017.8.16.0154, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 16.09.2024; TJDFT, ApCrim n. 0700567-68.2021.8.07.0006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 29.02.2024; STJ, Súmula 444.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anderson Carlos Tavares Reis apela de sentença do Juízo da Comarca de Tomé-Açu/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, além de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, c/c art. 71 do CP (ID 20282772).

O apelante postula pela redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais foram negativadas à míngua de fundamentação idônea. Além disso, pleiteia pela aplicação da fração de 1/6 na terceira fase da dosimetria em razão da continuidade delitiva. Por fim, o redimensionamento da reprimenda, requer o abrandamento do regime prisional (ID 20282779).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 20282781), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20789114).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado à pena reclusiva pela prática do crime de furto qualificado cometido em continuidade delitiva, e objetiva a reforma da sentença para reforma do cálculo dosimétrico, sustentando que a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea, bem como que deve ser aplicada a fração de 1/6 em razão da continuidade delitiva.

A esse respeito, veja-se a fundamentação desenvolvida pelo juízo sentenciante para dosar a pena do recorrente:

“DOSIMETRIA DA PENA:

Analisando os requisitos dos art. 59 do Código Penal, a culpabilidade pode ser considerada normal, própria do tipo incriminador; o réu registra antecedentes, em virtude de condenações criminais transitadas em julgado, que serão avaliadas posteriormente, por se tratar de reincidência; personalidade do agente desfavorável, pois a análise da certidão de antecedentes criminais aponta que se dedica a atividades criminosas (responde a outras quatro ações penais nesta comarca); conduta social não aferida suficientemente nos autos; os motivos são próprios do crime; as circunstâncias e consequências são negativas, pois os delitos ocorreram de madrugada, ou seja, em momento de maior fragilidade do patrimônio, e nem todos os bens foram recuperados; não há o que se falar em relação ao comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena-base em 04(quatro) anos e 3(três) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 60(sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

No caso em tela, há a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB), ambas preponderantes e, conforme entendimento jurisprudencial, compensadas entre si, de modo que mantenho inalterada a pena na segunda fase da dosimetria.

Não existem causas de diminuição de pena. Há, entretanto, a causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do CP. Considerando a quantidade de vezes que o acusado cometeu a conduta delitiva (duas vezes), elevo também a pena acima em 9 (nove) meses de reclusão e 10(dez) dias-multa, totalizando de pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 70(setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigida monetariamente” (ID 20282772).

No tocante à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a sentença valorou negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade do agente, das circunstâncias e consequências do crime.

Com efeito, verifico que os fundamentos utilizados para desvalorar as circunstâncias judiciais da
personalidade do agente
e das
consequências do crime
são inidôneos, sendo de rigor a neutralização das vetoriais.

Nesse particular, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a personalidade do agente não pode ser negativada com base em inquéritos ou ações penais em andamento, conforme Súmula 444/STJ” (
HC n. 765.956/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024), enquanto “a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito” (
AgRg no AREsp n. 1.141.835/ES
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018).

Por outro lado, com relação às
circunstâncias do crime
, clarifico que “a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou posicionamento no sentido de incompatibilidade na aplicação da majorante do repouso noturno à forma qualificada do crime de furto (Tema 1.087), como é o caso dos autos. Contudo, tal entendimento não obsta a utilização do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial” (TJPR,
ApCrim n. 0002094-30.2017.8.16.0154
, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 16.09.2024), sendo certo que a prática do “crime de furto no horário de repouso noturno, efetivamente, evidencia uma maior reprovabilidade no modo de execução empregado, razão pela qual fica mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime” (TJDFT,
ApCrim n. 0700567-68.2021.8.07.0006
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 29.02.2024).

Nesse contexto, diante da neutralização de duas circunstâncias judiciais, personalidade do agente e consequências do crime, e manutenção da valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, reduzo proporcionalmente a basilar para 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, que permanece inalterada da fase intermediária diante da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Outrossim, reconhecida a causa de aumento de pena da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP e diante do cometimento de duas infrações penais, aplico a fração de 1/6 em observância à jurisprudência da Corte Especial (
AgRg no HC n. 892.118/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024), com a fixação da pena definitiva de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Destarte, deve ser mantido o regime fechado para cumprimento de pena em virtude da valoração desfavorável de circunstância judicial e da reincidência do apelante, a teor do art. 33, §3º do CP (STJ,
AgRg no HC n. 989.487/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.05.2025), sendo impositiva, ainda, a ratificação da detração reconhecida na sentença condenatória, culminando na pena remanescente de 2 anos e 4 meses e 5 dias de reclusão, sem impacto no regime prisional.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025